Tribunal: CARF
Processo: 10283.001094/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001094/2003-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.126 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CASAS DO ÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RENÚNCIA AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A compensação poderá ser efetuada se o interessado comprova que renunciou à
execução judicial do crédito reconhecido. Contudo, não há que se confundir a
execução dos honorários advocatícios (decorrentes do processo de
conhecimento) com a execução dos créditos referentes aos recolhimentos
indevidos de tributos (fase de execução do título executivo judicial).
Para além de tal exigência não constar dos requisitos para compensação de
título executivo judicial constantes do artigo 74 da Lei no 9.430/96, acaba por
violar o artigo 23, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Os honorários de
sucumbência, fixados em ação judicial, não são créditos da parte, razão pela
qual não podem ser inclusos nos procedimentos de compensação.
Logo, nesse aspecto, é ineficaz previsão e/ou interpretação à luz da Instrução
Normativa n° 210/2002, visto que o fisco não pode exigir renúncia daquilo que
não pertence ao contribuinte, mas sim ao advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001094/2003-10
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001094/2003-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo para análise de declarações de
compensação que visam a compensação de débitos com créditos decorrentes de: (i)
recolhimentos do ILL nos anos-base de 1989 a 1992, os quais foram reconhecidos em ação
judicial; e (ii) saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados pela contribuinte no ano-calendário de
2002.
2.
O Parecer e respetivo Despacho Decisório de e-fls. 407/415, proferido pelo
SEORT da DRF de Manaus, reconheceu somente em parte o direito creditório pleiteado pela
interessada. A parcela não reconhecida decorre de ação judicial na qual fora promovida a
execução dos honorários advocatícios. Assim, por força do art. 37, § 2°, da Instrução Normativa
n° 210/2002, a douta autoridade fiscal entendeu restar caracterizado óbice para o deferimento da
restituição/compensação do crédito reconhecido judicialmente.
3.
No mais, em virtude da ausência de efetivo recolhimento da estimativa do
IRPJ dos meses de novembro e dezembro de 2002, vez que houve declaração de compensação
com créditos de origem judicial, a douta autoridade fiscal excluiu tais valores da composição do
saldo negativo de IRPJ e CSLL, tal como segue:

4.
Cientificada, a interessada apresentou, em 19/11/2007, Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 435/448) na qual alega, em síntese, que:
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001094/2003-10

(i)
protocolizou nos autos da ação ordinária n°95.00.19053-2, seu expresso
pedido de desistência quanto à execução judicial do crédito de ILL, nos termos da IN SRF n°
210/2002;
(ii)
as estimativas de IRPJ de novembro e dezembro de 2002 foram
compensadas com os créditos judiciais e, assim, devem integrar o montante de imposto negativo
apurado naquele ano;
(iii)
a exigência contida no art. 37, § 2°, da IN SRF n° 210/2002, impõe apenas
o pagamento de eventuais custas e honorários devidos à Fazenda Nacional;
(iv)
não cabe a exigência de renúncia aos honorários advocatícios de
sucumbência para poder compensar créditos tributários, pois os honorários advocatícios
constituem direito próprio e autônomo dos advogados;
(v)
a exigência de que o contribuinte obtenha de seu advogado a renúncia aos
honorários de sucumbência ofende o Estatuto da OAB (Lei n° 8.906/94) e a Constituição
Federal;
(vi)
a jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes corrobora o
entendimento do interessado;
(vii)
a execução dos honorários advocatícios não se confunde com a execução
dos créditos referentes aos recolhimentos indevidos de tributo; e
(viii) a compensação não homologada não descaracteriza obrigação tributária e,
consequentemente, o cômputo do tributo para apuração do prejuízo fiscal.
5.
Em sessão de 26 de junho de 2008, a 1a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 01-11.388 (e-fls. 464/465), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO, NO ÂMBITO ADMINIS-
TRATIVO, DE DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL OU
RENÚNCIA À SUA EXECUÇÃO.
A compensação somente poderá ser efetuada se o requerente comprovar a homologação,
pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
6.
Com relação à alegação da interessada de que a compensação não
homologada não descaracteriza obrigação tributária e, consequentemente, o cômputo do tributo
para apuração do prejuízo fiscal, a r. DRJ consignou que: “[...] a decisão recorrida não
importou em nenhuma glosa de despesa referente ao ano de 2002 e nem em nenhuma alteração
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001094/2003-10

do resultado respectivo. Simplesmente houve uma glosa dos valores declarados pelo sujeito
passivo como recolhidos (em novembro e dezembro de 2002), enquanto que, na verdade, se
tratou de compensações administrativas não autorizadas”.
7.
Cientificada da decisão (AR de 13/08/2008, e-fl. 515), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 521/537) em 10/09/2008, onde reitera as alegações trazidas em sede
de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Conforme relatado, a presente controvérsia gira em torno de dois aspectos
centrais:
(i)
se a ausência de renúncia aos honorários advocatícios de sucumbência, por
força do art. 37, § 2°, da Instrução Normativa n° 210/2002, é efetivo óbice
para o deferimento da restituição/compensação do crédito reconhecido
judicialmente, nos termos da LEI; e
(ii)
se, em virtude da ausência de efetivo recolhimento da estimativa do IRPJ
dos meses de novembro e dezembro de 2002, vez que houve declaração de
compensação com créditos de origem judicial, a douta autoridade fiscal
pode excluir tais valores da composição do saldo negativo de IRPJ e
CSLL.
10.
Com relação ao item (i), não merecem reparados as razões trazidas pela ora
Recorrente. Isso porque, nos termos do artigo 23, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)), “Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor”.
11.
Logo, qualquer previsão em Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil em sentido contrário, é claramente ineficaz. Registre-se, por óbvio, que tal constatação
não viola a Súmula CARF no 11, mas coaduna-se com os termos da citada Lei Ordinária Federal.

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001094/2003-10

12.
No mais, a indigitada ação judicial (Ação Ordinária no 95.00.19053-2)
refere-se a processo de conhecimento e não de execução. No processo de conhecimento, a parte
vencida arca com as custas judiciais e os honorários de sucumbência. Nos casos de execução em
face da Fazenda Pública, se embargada, a parte que for vencida suportará os honorários de
sucumbência em relação a este procedimento. E, nesse sentido, não há que se confundir a
execução dos honorários advocatícios (decorrentes do processo de conhecimento) com a
execução dos créditos referentes aos recolhimentos indevidos de tributos (fase de execução do
título executivo judicial).
13.
Nessa esteira de raciocínio, vale referenciar o Acórdão no 1402-00.384, da
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, sessão de 26/01/2011, cuja ementa
a seguir transcrevo:
Assunto: Declaração de Compensação
Ementa:
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA EXIGINDO RENÚNCIA DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE HONORÁRIOS DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO E HONORÁRIOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTOS
APRESENTADOS COM O RECURSO PROVANDO A RENÚNCIA DO DIREITO À
EXECUÇÃO, RESSALVADOS OS HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS E AS
CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.
Não se pode confundir o processo de conhecimento com o processo de execução. No
processo de conhecimento, a parte vencida paga as custas judiciais e os honorários de
sucumbência. Nos casos de execução em face da Fazenda Pública, se embargada, a
parte que for vencida suportará os honorários de sucumbência em relação a este
procedimento. Inteligência do artigo 20, caput, e respectivo § 4o, do Código de Processo
Civil, que faz expressa referência que são devidos honorários nas execuções,
embargadas ou não.
O artigo 50, § 2o, da IN SRF n°. 460, de 2004 (atual § 2°, do artigo 70, da IN RFB n°.
900, de 2008), está a se referir aos honorários referentes ao processo de execução,
que não se confundem com os honorários referentes à ação principal.
O artigo 23, da Lei no 8.906, de 1994, prevê que “os honorários incluídos na
condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.
Assim, em relação a estes honorários, se estivessem mencionados no artigo 50, § 2o,
da IN SRF n° 460, de 2004, tal previsão seria ineficaz, visto que ninguém pode
renunciar ao que não lhe pertence.
O artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, admite a compensação de créditos próprios do
contribuinte. Os honorários de sucumbência, fixados em ação judicial, à luz do

processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001094/2003-10

artigo 23, da Lei no 8.906, de 1994, não são créditos da parte, razão pela qual não
podem ser inclusos nos procedimentos de compensação.
Recurso Provido.
(grifos nossos)
14.
No mais, é incontroverso o fato de a ora Recorrente ter pedido desistência
da execução judicial do crédito de ILL, em plena observância aos termos da referida Instrução
Normativa n° 210/2002. Logo, o suposto óbice - leia-se, a necessidade renunciar à execução dos
honorários advocatícios decorrentes da citada ação ordinária-, não existe!
15.
E, como se não bastasse, não consta dos requisitos do artigo 74 da Lei no
9.430/962, tampouco do artigo 170 do CTN3, quando da compensação de título executivo
judicial, a exigência de renúncia dos honorários advocatícios e custas judiciais fixados na fase de
conhecimento da ação judicial. Até porque, interpretação em sentido diverso, implica em exigir
renúncia parcial do próprio título executivo judicial transitado em julgado, para além de violar o
artigo 23, da Lei no 8.906/19944.
16.
Quanto ao item (ii), já em outras oportunidades, essa relatoria se manifestou
no sentido de que a quitação de tributos por meio de compensação, posteriormente não
homologada, não descaracteriza a obrigação tributária constituída em favor da Fazenda, uma vez
que o crédito, apesar de não extinto, continua a figurar como uma verdadeira despesa incorrida
no período de competência do tributo.
17.
Ainda que a quitação dos tributos devidos, por intermédio da compensação,
não tenha se efetivado, a despesa a ele referente é dedutível no lucro real pelo regime de
competência, até mesmo porque a obrigação do pagamento continua sendo devida.
18.
In casu, a legitimidade do direito creditório pleiteado (crédito decorrente do
processo judicial), para fins de extinguir os débitos de estimativas de IRPJ de novembro e

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
4 Nesse mesmo sentido é o Acórdão no 9303-009.818, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja
ementa a seguir transcrevo:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1982 a 31/12/1982
CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL DE CONHECIMENTO TRANSITADO
EM JULGADO. RENÚNCIA CUSTAS E HONORÁRIOS REFEREM-SE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
Na compensação administrativa de título executivo judicial, serão observados os requisitos estabelecidos em ato
normativo da Receita Federal, editado em conformidade com o artigo 74, §14o da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do
CTN, não havendo de se falar em exigência de renúncia dos honorários advocatícios e custas judiciais fixados na
fase de conhecimento da ação judicial, o que implicaria em renunciar parcialmente ao próprio título executivo
judicial transitado em julgado”. (Sessão de 10/12/2019, de Relatoria do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire).
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001094/2003-10

dezembro de 2002, está sendo aqui confirmada, já que o suposto entrave não existe mais.
Portanto, tais valores devem integrar o saldo negativo do ano-calendário de 2002 e o direito
creditório aqui pleiteado ser integralmente homologado.
19.
Diante do exposto, comprovada a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, devem ser homologadas integralmente as compensações aqui pleiteadas.
Conclusão
20.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar as
compensações até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital